Tribunal: TJDFT
Processo: 0735557-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735557-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CRISTIANE FERREIRA SHIMABUKO DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por CRISTIANE FERREIRA SHIMABUKO DOS SANTOS contra ato coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente na negativa de redução da carga horária de trabalho de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais. A impetrante alega que é professora de Educação Básica – Atividades, da Secretaria de Estado do Distrito Federal, aprovada em processo seletivo, admitida em 03/08/2020, com lotação definitiva na CRE-Gama, em regime de 40 (quarenta) horas semanais (matutino e vespertino). Ressalta que acumula cargo de forma lícita em outra secretaria como especialista em assistência social, especialidade PEDAGOGO, na SEDESGDF, lotada na Unidade de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, com jornada de trabalho de 30 horas semanais, aprovada também em concurso público e atuava na referida Unidade, no horário noturno, até janeiro de 2021, ocasião em que a unidade foi extinta e a impetrante transferida para o diurno. Esclarece que, em razão da pandemia, estava no sistema de “teletrabalho” desde janeiro/2021 e, por isso, não havia a incompatibilidade do horário. Em 16 de julho de 2021, a impetrante solicitou, administrativamente, via processo SEI, a alteração de sua carga horária, chamada “quebra” da carga horária de 40 (quarenta) horas, para vespertino + noturno, cujo pleito restou indeferido pela impetrada, ao argumento de que há algumas carências para atuação no EJA 1o segmento 20h noturno e no vespertino, no âmbito da Secretaria de Educação do DF. Porém, são exceções e existem professores excedentes. Posteriormente, ainda no mês de julho de 2021, após o indeferimento da alteração da carga horária, a impetrante solicitou a “redução” da sua jornada de 40 (quarenta) horas para 20 (vinte) horas e da mesma forma o pedido foi indeferido. Na ocasião, a impetrada ressaltou o bloqueio de carência pela servidora no “Concurso de Remanejamento 2020/2021”. Tece extenso arrazoado jurídico no sentido de que o indeferimento do seu pedido afeta o seu direito líquido e certo de acúmulo das funções e possibilidade de redução da jornada de trabalho. Argumenta que, a despeito da discricionariedade do ato administrativo, preenche todos os requisitos para ter seu pleito deferido. Sustenta que “diferentemente das alegações da impetrada, existem inúmeras carências, no âmbito da Secretaria, tanto para o noturno quanto para o diurno, para os professores de atividades, com carga horaria de 20 (vinte) horas e, desta forma, atender o pleito da impetrante.” Enfatiza ser “direito da servidora exercer a carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, com a devida redução salarial, compatível com a nova jornada, e assim possibilitar o acúmulo das funções de forma lícita”. Defende a necessidade de concessão de medida liminar para determinar a redução da sua jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas para 20 (vinte) horas semanais, com a devida redução salarial compatível com a jornada pleiteada. Ao final, requer seja concedida a segurança com a confirmação da liminar deferida. Preparo recolhido (ID 30495562/30495559). É o relatório. DECIDO. No presente caso, a despeito das alegações expendidas pela impetrante, não se vislumbra, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar inaudita altera pars. Sabe-se que a análise discricionária da Administração Pública, pautada nos critérios de conveniência e oportunidade, em regra, não pode ser objeto de reexame pelo Poder Judiciário, sob pena deste se imiscuir no mérito do ato administrativo. As exceções, contudo, encontram espaço nos casos de ilegalidade. Neste momento inicial, não se tem como aferir suposta ilegalidade, especialmente pelas respostas negativas da Administração ao pleito da impetrante, via SEI. Confira-se (ID 30492397, p. 4 e 5): “À DISET, Trata-se do Requerimento Geral no 66726228 em que a servidora CRISTIANE FERREIRA SHIMABUKO, matrícula no 246.599-X, Professor(a) de Educação Básica - Atividades, solicita a redução de sua jornada de trabalho de 40h para 20h semanais. A servidora foi admitida em 03/08/2020, possui lotação definitiva na CRE-Gama, regime 40h (matutino e vespertino) e está em exercício no Centro Educacional Gesner Teixeira. Cabe dizer que a servidora BLOQUEOU a carência no 140252 no Concurso de Remanejamento 2020/2021. A Gerência de Lotação e Movimentação (GLM) informa que a redução de carga horária de trabalho de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais está prevista no § 2o do artigo 9o da Lei no 5.105, de 03 de maio de 2013, publicada no DODF no 91, de 06 de maio de 2013. Entretanto, é oportuno informar que esta Secretaria vivencia uma realidade de redução das turmas no turno noturno, resultando em professores excedentes a cada ano que passa. Além disso, é possível notar muitas grades de atuação de professores com carga horária de regência inferior a 10 (dez) horas-aula. Desse modo, esta Gerência faz saber que, embora existam carências para o componente curricular supracitado, existem professores excedentes no referido turno. Diante do exposto, encaminham-se os autos para análise e deliberações. À UNIGEP GAMA, Trata-se do Requerimento Geral (66726228), por meio do qual a servidora CRISTIANE FERREIRA SHIMABUKOm,atrícula 246.559-X, pleiteia Redução de Carga Horária de 40 (quarenta) horas para 20 (vinte) horas semanais. Nesse sentido, tendo em vista o bloqueio de carência, pela referida servidora, no Procedimento de Remanejamento 2020/2021, informa-se quanto à impossibilidade de atendimento ao pleito, em observância ao preconizado no Edital no 27, de 11 de setembro de 2020, in verbis: 11.5 – Ao servidor, uma vez contemplado no Procedimento de Remanejamento Interno ou Externo para uma das CREs/ UEs/ UEEs/ ENEs, por ele indicada no ato da escolha da carência e envio da Lista de Prioridade para Bloqueio, não caberá desistência e será obrigatória sua permanência na carência bloqueada até o final do ano letivo de 2021. Ademais, cumpre ressaltar, conforme exarado pela Gerência de Modulação de Pessoas GMOP no despacho no 67299800, a existência de professores excedentes no turno noturno, bem como a inexistência de carências definitivas do componente curricular Atividades, 20 (vinte) horas, no referido turno, no âmbito desta Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal-SEEDF. Ante o exposto, encaminham-se os autos para conhecimento.” [grifou-se] Portanto, nesta fase processual, antes de se decidir por eventual ilegalidade praticada pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, decorrente da negativa de redução da carga horária de trabalho da impetrante, faz-se necessário colher informações tanto da autoridade apontada como coatora quanto do próprio ente distrital. A bem da verdade, mostra-se de suma importância ao deslinde da causa que a autoridade impetrada traga aos autos o detalhamento dos motivos que levaram a tal negativa, bem como demonstre efetivamente a inviabilidade de se reduzir a carga horária da impetrante, com os respectivos dados relacionados às carências abertas para o ano de 2022 a serem supridas pelos professores, em cada unidade, com carga horaria de 20 (vinte) horas. Em síntese: resta evidente a necessidade de exame mais aprofundado da matéria, incabível na estreita sede da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para prestar informações. Dê-se ciência ao Distrito Federal para, se o caso, ingressar no feito. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 12 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator